Tribunal: CARF
Processo: 10803.720050/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720050/2011-86
ACÓRDÃO
2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAST CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este
Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar
a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 32 da Lei
8.212/91.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, tão somente para adequar a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação principal e acessória nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados, pela
fiscalização, contra o contribuinte retro identificado:
 (1) AI DEBCAD n.o 37.359.511-5, no montante de R$ 390.295,13 (trezentos e noventa mil e
duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos), consolidado em 04/10/2011, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 09/2006 a 12/2006;
 (2) AI DEBCAD n.o 37.359.512-3, no montante de R$ 141.925,51 (cento e quarenta e um mil e
novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), consolidado em 04/10/2011, referente
a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados empregados,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
3
não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 09/2006 a 12/2006;
 (3) AI DEBCAD n.o 37.359.513-1, no montante de R$ 102.896,01 (cento e dois mil e oitocentos e
noventa e seis reais e um centavo), consolidado em 04/10/2011, referente a contribuições
destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE – incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências 09/2006 a
12/2006;
 (4) AI DEBCAD n.o 37.128.815-0, com código de fundamento legal 68, e multa no valor
originário de R$ 30.471,40 (trinta mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), por
infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na
redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 21 a 28, comum aos 4 (quatro) AI’s, em suma, traz as
seguintes informações:
 que, em decorrência das investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios – MPDFT, foram identificados fortes indícios da existência de uma organização
criminosa, envolvendo a participação de várias pessoas físicas e jurídicas, com prováveis prejuízos ao
erário público;
 que o MPDFT obteve informações advindas da quebra do sigilo bancário, telefônico e
telemático dos investigados e, tendo obtido também a quebra do sigilo fiscal, solicitou à Receita
Federal do Brasil – RFB a análise das informações levantadas até então, assim como sua participação
no planejamento e execução dos mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça, e, assim,
a RFB passou a integrar os trabalhos que, em seu âmbito, receberam o cognome de OPERAÇÃO
AQUARELA;
 que as investigações apontaram que, em uma das vertentes do esquema fraudulento, figurava
a empresa de publicidade denominada EDR3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.o
06.198.779/0001-88, doravante citada como EDR3, contra a qual foi instaurado procedimento de
fiscalização pela Receita Federal do Brasil – RFB, mediante o Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização – MPF-F n.o 08.1.90.00-2009- 04179-5;
 que, nas dependências deste contribuinte, a RFB deu cumprimento ao mandado de busca e
apreensão expedido pela 1a Vara Criminal de Brasília, ocasião em que foram apreendidos inúmeros
documentos, conforme Mandado de Busca e Apreensão;
 que, em consequência do procedimento fiscal supra mencionado, foram diligenciados vários
clientes da EDR3, dentre eles a empresa COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES PROSÍNTESE LTDA (CNPJ 66.918.392/0001- 80), doravante PROSÍNTESE, através do
Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência – MPF-D n.o 08.1.90-00-2010- 01405-4;
 que, por força do MPF da diligência acima citada, o sujeito passivo foi intimado em 18/05/2010,
por meio postal, a informar se havia tomado serviços junto à EDR3 nos anos-calendário de 2005 e
2006 e, se positiva a resposta, a informar a natureza dos serviços, apresentar cópia do contrato, das
notas fiscais e dos comprovantes de pagamento;
 que, por não ter o contribuinte atendido ao mencionado Termo de Intimação, foi emitido o
Termo de Reintimação de 06/07/2010, solicitando os mesmos documentos e informações,
encaminhado por meio postal, com ciência em 12/07/2010;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
4
 que, em 23/11/2010, foi emitido novo Termo de Reintimação, em virtude do não atendimento
aos anteriores, encaminhado por meio postal, com ciência em 26/11/2010, solicitando ao
contribuinte informar as operações que deram causa aos pagamentos ali relacionados e a apresentar
cópia dos respectivos documentos comprobatórios;
 que, em 17/12/2010, o contribuinte apresentou cópias do contrato de prestação de serviços n.o
4456, assim como das notas fiscais n.o 002244, 002281, 002356 e 002626, e do recibo provisório de
serviços (RPS) n.o 3151, emitidos pela EDR3;
 que, em 19/01/2011, o contribuinte apresentou cópia das notas fiscais n.o 001744 e 001586,
bem como da de n.o 002626 já anteriormente apresentada;
 que, por meio do instrumento n.o 4456, o contribuinte firmou Contrato de Prestação de
Serviços, na condição de "CONTRATANTE", com a EDR3, como "CONTRATADA", tendo por objeto a
"Prestação de Serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de
premiação, mediante utilização do cartão eletrônico denominado Cartão BB", onde foi avençado
que: I) era obrigação da contratada fornecer os cartões Cartão BB aos beneficiários indicados pela
contratante; II) era obrigação da contratante fornecer a relação contendo os nomes e qualificação
dos premiados, contendo os dados necessários para a distribuição dos prêmios, bem como o valor
destes e a data definida para seu pagamento, sob sua exclusiva responsabilidade, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis da data prevista para pagamento da premiação;
 que, nas notas fiscais, a EDR3 identificou valores como "TRIBUTADOS" e "NÃO TRIBUTADOS
ISS", que seriam, respectivamente, correspondentes a "Comissão agência 5% conf. Cláusula 3a do
contrato" e "Expert Card BB campanha de incentivo";
 que o exposto comprovaria que os valores pagos, descritos como "TRIBUTADOS", teriam por
destinação a remuneração pelos serviços que deveriam ser prestados pela EDR3, enquanto que os
identificados por "NÃO TRIBUTADOS ISS" deveriam ser utilizados na aquisição do denominado
"Expert Card BB", distribuídos aos beneficiários indicados pelo contribuinte "sob sua exclusiva
responsabilidade", conforme pactuado no contrato de prestação de serviços;
 que, de tais constatações, resultou a instauração de procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte acima qualificado, por intermédio do MPF-F n.o 08.1.90.00-2011-00945-3, tendo sido
emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal em 04/05/2011, buscando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias fazendárias e contribuições previdenciárias, com ciência do
contribuinte em 11/05/2011;
 que, após a prorrogação do prazo, em 13/06/2011, o contribuinte apresentou cópia de folhas
do Livro Diário Geral e Razão Analítico, e solicitou mais trinta (30) dias de prazo para apresentar os
documentos pertinentes ao item 2 do Termo de Início do Procedimento Fiscal;
 que os registros contidos nas folhas apresentadas comprovam que os valores totais das notas
fiscais emitidas pela EDR3 Comunicação Total Ltda. foram levados a crédito da conta "2.1.1.03.0453
5453 – EDR3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA";
 que, com base no presente relato, e sobretudo, pela natureza e finalidade do cartão de
incentivo, respaldado, ainda, pelas evidências constatadas nas investigações preliminares realizadas
pelo Ministério Público e Receita Federal do Brasil, restou clara a conclusão de que os valores pagos
à EDR3 serviram para a premiação de beneficiários definidos pelo sujeito passivo, os quais não foram
declarados em GFIP, assim como não foram recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias e
de outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre os mesmos, a saber:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
5

 que, tendo em vista a falta de atendimento por parte do sujeito passivo quanto à identificação
dos beneficiários do programa "Expert Card Campanha de Incentivo", assim como dos valores
estabelecidos a cada um, nos respectivos meses, os salários de contribuição foram alcançados pelo
critério da aferição indireta, respaldado pelo art. 33, § 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991;
 que, em razão da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias e de outras
entidades e fundos, incidentes sobre o fatos geradores mencionados no quadro supra, foram
lavrados os seguintes Autos de Infração relativos às obrigações principais: I) Debcad n.o 37.359.511-
5, referente a contribuição previdenciária patronal, compreendendo as contribuições da empresa
sobre a remuneração de empregados, bem como para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa; II) Debcad n.o 37.359.512-3, referente a contribuição previdenciária dos
segurados, não tendo sido constatada a retenção pelo sujeito passivo; III) Debcad n.o 37.359.513-1,
referente a contribuição da empresa para outras entidades ou fundos (terceiros);
 que, na consolidação dos valores dos Autos de Infração das obrigações principais, foi aplicada a
multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento), prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, conforme consta no Discriminativo do Débito – DD;
 que a ausência da declaração de valores em GFIP caracterizou infração praticada pelo sujeito
passivo, haja vista que o mesmo deixou de apresentar o documento a que se refere a Lei n.o 8.212,
de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 3o, acrescentados pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias;
 que, desta forma, a empresa infringiu o dispositivo legal previsto na Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 5o, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, combinado
com o art. 225, inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999;
 que, neste sentido, a multa a ser aplicada, em decorrência da infração praticada pela empresa,
estaria capitulada na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5o, também acrescentado pela Lei n.o
9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048,
de 06/05/1999, art. 284, inciso II e art. 373, que consiste em 100% (cento por cento) do valor devido
relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite estabelecido no § 4o do art. 32 da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991;
 que, como a infração foi praticada antes do advento da Medida Provisória n.o 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, a penalidade deve resultar da comparação
entre a aplicação da multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de
27/12/1996, que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da contribuição
lançada e a soma da multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento), prevista no art. 35, mais a
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
6
multa estabelecida no § 5o do art. 32, ambos da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, aplicando-se a que for
mais benéfica ao sujeito passivo, em cumprimento ao conteúdo do art. 106, inciso II, alínea "c", da
Lei n° 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional – CTN;
 que, assim sendo, a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória foi calculada em
cada competência e comparada nos moldes acima, conforme demonstrativos em anexo, onde restou
claro que, no período da apuração, a multa mais benéfica foi a anterior à Medida Provisória n.o 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, tendo sido, portanto, lavrado o Auto de
Infração capitulado no Código de Fundamentação Legal – CFL 68;
 que, considerando que o § 4o da IN RFB n.o 971, de 13/11/2009, estabelece que, nas infrações
referidas nos incisos I, II e III do art. 284, no art. 285 e nos incisos I e II do parágrafo único do art. 287
do RPS, a ocorrência de circunstância agravante não produz efeito para a gradação da multa, o Auto
de Infração foi assim lavrado: Debcad n.o 37.128.815-0, referente à penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a falta de declaração de fatos geradores em
GFIP, capitulada no CFL 68.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos relativos aos
Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo; capas dos Autos;
DD – Discriminativo do Débito; FLD – Fundamentos Legais do Débito; IPC – Instruções para o
Contribuinte; Relatório de Vínculos; Termo de Início do Procedimento Fiscal; Termo de Intimação;
Termos de Reintimação; e, TEPF – Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com as autuações, das quais foi cientificada em 14/10/2011 (fl. 100), a empresa
apresentou, em 11/11/2011 (fls. 103, e 239 a 242), a impugnação de fls. 103 a 119, com documentos
anexos às fls. 120 a 238 (cópias de Procuração, de documento de identificação do subscritor da
impugnação, da 20a Alteração do Contrato Social da Sociedade do Tipo Limitada, de 09/02/2010, do
Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças n.o 4456, de 25/08/2006, tendo, como
contratante, a Comércio e Importação de Produtos Médico Hospitalares Prosíntese Ltda., e, como
contratada, a EDR3 Comunicação Total Ltda., de Regulamento referente a premiações, de Embargos
de Terceiro opostos pela empresa contra medida de sequestro judicial requerida pelo Ministério
Público do Distrito Federal de Territórios – processo 2007.01.1.151919-9 – Primeira Vara Criminal da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, de Contestação do Ministério Público do Distrito Federal
de Territórios, contra os referidos Embargos de Terceiro, dos Autos de Infração e anexos, entre
outros), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Relata, aqui, a impugnante, que a fiscalização teria lavrado o auto sob o argumento de que os
valores pagos por ela à empresa EDR3 teriam servido para a premiação de beneficiários não
declarados em GFIP, não tendo havido o recolhimento das contribuições previdenciárias e de outras
entidades e fundos incidentes sobre os valores pagos.
E informa que, assim, teria se procedido ao lançamento de ofício, via aferição indireta, do valor
de R$ 665.588,05 (seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinco
centavos).
Da arguição de extinção do MPF:
Destaca, aqui, a empresa, que o MPF deveria ser extinto de pronto, uma vez que teria superado o
prazo legal para ser concluído, conforme previsto no artigo 12, I do Decreto n.o 3.969/2001, o qual
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
7
determina que: “Art. 12. Os MPFs terão os seguintes prazos máximos de validade: I - cento e vinte
dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E”.
Menciona, ainda, que, no mesmo diploma legal, o artigo 15, II determinaria expressamente que o
MPF se extinguiria pelo decurso do prazo previsto no artigo acima transcrito.
Segundo ela, considerando que o presente procedimento fiscal teve início em 04/05/2011,
deveria ter sido concluído até 04/09/2011, porém, conforme consta no termo de verificação fiscal,
sua conclusão foi em 05/10/2011, razão pela qual o mesmo deveria ser extinto de pronto.
Da origem da fiscalização e do auto de infração:
Explica, aqui, a impugnante, que o MPF em epígrafe teria tido origem nas investigações
desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na chamada Operação
Aquarela, onde a empresa EDR3 Comunicação Total Ltda. teria sido apontada como um dos núcleos
de um esquema fraudulento com provável prejuízo ao erário.
Nota que, dentre os clientes da EDR3, estaria a Prosíntese.
E afirma que, em decorrência do MPF-F 08.1.90.00-2009-04179-5, a RFB teria dado cumprimento
a mandado de busca e apreensão expedido pela 1a Vara Criminal de Brasília, conforme consta do
"Termo de Verificação Fiscal", e que, no MPF 08.1.90.00-2011- 00945-3, teria dado azo ao auto de
infração.
Do contribuinte:
Informa, aqui, a empresa, que a relação dela e da EDR3 era contratual, tendo sido esta
contratada para o fim específico de "prestação de serviço de marketing de relacionamento, incentivo
e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a utilização do cartão eletrônico denominado
Cartão BB", conforme item 02 — "objeto do contrato" do instrumento anexo.
Menciona que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e apresentado nos
autos seria claro ao estabelecer a contratação entre ela e a empresa EDR3, sendo claro também ao
dispor acerca do objeto da prestação de serviços de marketing, e que o material de divulgação anexo
comprovaria a efetiva prestação dos serviços por aquela empresa, cujos prêmios distribuídos seriam
dela decorrentes e também dela fariam prova.
Segundo ela, não haveria dúvidas de que todos os pagamentos efetuados à EDR3 teriam tido
origem na prestação de serviços, dentre eles, serviços de marketing, através da divulgação de seus
produtos, e a "implantação e condução do programa de gerenciamento de premiação", também
previsto na letra "a", item 1, do contrato mencionado.
Salienta que a contratação estabelecida entre ela e a empresa EDR3 seria absolutamente idônea,
não tendo a autoridade fiscal comprovado o contrário, sendo que todos os pagamentos efetuados
por ela àquela empresa teriam sido feitos mediante a emissão de nota fiscal, devidamente
contabilizadas, conforme reconhecido pelo próprio fiscal ao lavrar o auto de infração.
Transcreve posicionamento doutrinário acerca da importância de se comprovar o ato originário
da infração, não se admitindo a presunção.
Entende que não caberia à autoridade fiscal presumir ilegalidade na contratação dos serviços
prestados pela empresa EDR3 e estabelecer punição à autuada, lhe transferindo o ônus de
pagamento de tributos cuja incumbência seria da contratada, efetiva detentora dos recursos e
quem, de fato, teria efetuado a distribuição dos prêmios.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
8
Nota que as obrigações assumidas pelas partes no contrato demonstrariam que a EDR3 era quem
deveria fazer o pagamento dos prêmios, através dos "Cartões BB" que, nos dizeres do item 7 do
contrato, "serão disponibilizados para a distribuição da premiação, são de propriedade exclusiva da
CONTRATADA, que poderá a qualquer tempo promover alterações na forma de sua apresentação ou
na sua denominação, segundo seu exclusivo critério, independentemente de comunicação ou prévio
aviso, garantindo-se, no entanto, a utilização dos créditos existentes nos cartões por ocasião da
eventual substituição".
Reitera que, conforme levantamento feito pela autoridade fiscal, inclusive em decorrência da
quebra de sigilo bancário da EDR3, teria efetuado todos os pagamentos àquela empresa, e que os
valores lançados nas notas refletiriam exatamente o valor levantado pela fiscalização, estando
devidamente contabilizados nos livros apresentados, conforme reconhecido pelo fiscal.
Ressalta que a EDR3 seria a fonte direta pagadora de quaisquer valores a terceiros, incumbindo a
ela, portanto, efetuar a retenção de todos os impostos devidos, sendo essa a exata previsão do
artigo 14 da Lei 4.506/64, segundo o qual "Ficam sujeitos ao imposto de 30% (trinta por cento),
mediante desconto na fonte pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em
loterias, mesmo as de finalidade assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado,
concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer espécie, exclusive
os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações das
sociedades anônimas.''
Explica que jamais teria realizado qualquer pagamento a terceiros, sendo que era, por força do
contrato assinado, que teria remetido valores para a EDR3 cumprir com a obrigação, também
contratual, que teria assumido.
Observa que a norma tributária deveria obedecer ao princípio da literalidade da lei, devendo
emanar da própria lei definições quanto à hipótese de incidência e ao sujeito passivo da obrigação, e
que ignorar tal princípio implicaria em deixar o contribuinte à mercê de conceitos subjetivos da
autoridade fiscal, afrontando, assim, o princípio da segurança jurídica.
Nota que, considerando que o artigo acima transcrito – que, segundo ela, seria aplicável ao caso
– preveria expressamente que o dever de promover a retenção do imposto de renda seria tão
somente da fonte pagadora e, tendo em vista que a fonte pagadora seria a empresa EDR3, não
haveria que se admitir interpretação diversa da lei para tentar atribuir à autuada a responsabilidade
por quaisquer outros recolhimentos, eis que teria restado devidamente comprovado que a autuada
efetuava o pagamento à empresa EDR3, mediante a emissão de nota fiscal, devendo esta efetuar o
pagamento de terceiros.
Registra que, se a EDR3 não cumprisse com o contrato e não distribuísse os prêmios, os valores
recebidos a este título deveriam ser devolvidos, onde tributo algum, retenção alguma, seria devida.
Entende que não seria ela, portanto, contribuinte dos valores que, por força de contrato, teria
remetido à EDR3 para que esta, também pelo mesmo contrato, fizesse pagamentos a terceiros.
Da base de cálculo – prêmios efetivamente distribuídos:
Afirma a impugnante que, no procedimento criminal, conforme fariam prova os inclusos
embargos de terceiro (autuado pela 1a Vara Criminal Federal de Brasília sob o n.o 2007.01.1.151919-
9), tirado por ela e outras sociedades relacionadas, teria havido bloqueio de todos os recursos
mantidos em contas bancárias da EDR3, onde também haveria valores remetidos por ela que ainda
não tinham sido objeto da distribuição de prêmios contratada, pelo que, assim, buscava-se a sua
liberação, nos termos da cláusula 5 do contrato, que dizia: "Se, por qualquer motivo, o prêmio,
embora pago pela CONTRATANTE, não for distribuído aos beneficiários, a CONTRATADA, se obriga
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
9
em restituí-lo, no prazo máximo de 07 (sete) dias, sob pena do pagamento de multa moratória de 2
% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração".
Segundo a autuada, apenas pelo cotejo da data do bloqueio dos valores nas contas da EDR3
(08/06/2007), conforme os embargos de terceiro, com os pagamentos realizados por ela, por conta
das notas fiscais emitidas (12/09, 14/09, 20/09 e 08/11 todas de 2006), essas mesmas notas que
teriam sido a base de cálculo do auto de infração, se veria que, de fato, havia prêmio ainda não
entregue aos respectivos beneficiários, pelo que o objeto do contrato entabulado entre as partes
ainda não estaria totalmente cumprido, a despeito da campanha publicitária e de marketing ter sido
veiculada e os ganhadores, em tese, já terem recebido (ou não) o "Cartão BB" previsto no contrato.
Para ela, desta forma, em razão, inclusive, da própria origem de todo o trabalho federal de
fiscalização, fundado em ação criminal onde teria havido bloqueio de bens, busca e apreensão de
documentos, bem como em decorrência dos embargos de terceiros anexados, onde se constatou
que haveria recursos pertencentes às empresas do grupo Prosíntese, se deveria perquirir sobre qual
teria sido a real e efetiva distribuição de prêmios, ou seja, quais valores ainda estariam "bloqueados"
nas contas da EDR3, mas que deveriam ter sido pagos, através de crédito nos "Cartões BB", e quais
valores foram de fato utilizados pelos beneficiários de tais cartões.
Explica que, como o próprio contrato teria cuidado de regular, os cartões de propriedade da
EDR3, onde ela teria creditado os valores dos prêmios que deveriam ser distribuídos, serviam para
saque e compras pelos seus portadores, e que, neles, deveria haver saldo ou não, pelo que, apenas
através de perícia nas contas bancárias e na contabilidade da EDR3, comparando com as remessas
de valores pela Prosíntese, é que se poderia realmente identificar a efetiva distribuição de
prêmios/pagamentos a terceiros e encontrar eventual base de cálculo de qualquer tributo ou
encargo, e nota que, quanto a isso, não poderia haver aferição indireta ou presunção, ou teria
havido a distribuição de prêmios (pagamentos a terceiros) ou não teria havido.
E registra que a perícia técnica contábil seria indispensável para afastar a dúvida que pairaria
sobre o valor dos prêmios efetivamente distribuídos pela EDR3, tendo em vista o bloqueio de bens e
direitos determinado na ação criminal em referência e que teria dado origem a todo o trabalho
federal de fiscalização.
Dos tributos previdenciários:
A impugnante afirma, aqui, que, seja quem for o contribuinte, independentemente da base de
cálculo que se apurar na perícia indispensável para tal fim, não haveria dúvida que contribuições
previdenciárias não seriam devidas, como se os beneficiários dos prêmios fossem seus empregados
ou prestadores de serviço.
Destaca que o objeto do serviço exigido da empresa EDR3 era fidelizar clientes através da
distribuição de prêmios (item 2 do contrato), e que prestadores de serviço, com ou sem vínculo
trabalhista, não precisariam ser fidelizados.
Para a autuada, não haveria razão lógica, numa campanha de marketing, para manter cativos os
funcionários ou prestadores de serviço, já que nem ela, nem qualquer outra empresa comercial,
precisaria conquistar pessoas que lhe prestariam serviço e, por óbvio, lhe gerariam despesas e não
lucros.
Assevera que não havia prestação de serviços por pessoas físicas autônomas ou empregados
diretos a ela, razão pela qual a autuação em tela não possuiria qualquer fundamento em fato
gerador de contribuições previdenciárias, e que, assim, sem a existência da aludida relação laboral,
não haveria que se falar em contribuição previdenciária.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
10
Observa que a fiscalização que deu origem ao auto de infração teria permanecido restrita ao
contrato firmado entre ela e a sua efetiva prestadora de serviços, qual seja, a empresa EDR3, essa
sim contratada para realizar as atividades expressamente previstas no contrato firmado entre as
partes, e que, em nenhum momento da fiscalização, conforme se veria do Termo de Verificação
Fiscal, teria havido qualquer menção a prestação de serviço ou trabalho remunerado de qualquer
natureza.
Relata que, à pág. 4 do aludido termo, item 3.1, a autoridade fiscal teria se resumido a dizer que,
à falta de indicação dos beneficiários dos prêmios e respectivos valores de premiação, "os salários de
contribuição foram alcançados pelo critério da aferição indireta...", sendo que nada seria mais
conveniente e ilegal.
Sustenta que o permissivo legal à aferição indireta não permitiria à autoridade fiscal
desconsiderar, como se não existissem, fatos que estariam provados nos autos do procedimento
fiscal, tal como o contrato e as provas de efetiva prestação de serviço, assim como os comprovantes
de pagamento de valores à EDR3 para a execução do contrato, sem se esquecer dos Cartões BB, que
seriam de propriedade daquela, nem perder de vista, ainda, o objeto do contrato, que se
direcionaria a cliente e não a empregados ou prestadores de serviço, já que estes não precisariam
ser incentivados a comprar nada e não precisariam de marketing algum.
Menciona que clientes, na sua atividade econômica, seriam aqueles que comprariam seus
produtos, tais como distribuidores, hospitais, planos de saúde, pacientes, etc., e jamais seus próprios
empregados ou prestadores de serviço.
Segundo ela, ainda, a aferição indireta não poderia se distanciar de critérios seguros que
permitissem, no mínimo, aferir que os pagamentos não tinham outra possível e equiparável origem,
tal como distribuição de lucros e dividendos ou os próprios prêmios pagos a seus clientes.
Explica que a fiscalização podia, mas não o fez, facilmente fiscalizar a própria sede da empresa,
identificando todos os funcionários e prestadores de serviço que pudessem ter percebido
pagamentos na forma de distribuição de prêmios/Cartões BB, afirmando que, se eventuais
funcionários ou autônomos tivessem recebido remuneração por conta de serviços prestados, prova
do serviço ou recibo de pagamento, ainda que através de prêmios, deveria haver na contabilidade
ou na sede da empresa, e que ela não teria como fazer prova negativa de fato ou acontecimento.
Assevera que a autoridade fiscal teria presumido ou aferido indiretamente que a distribuição dos
prêmios era forma de pagamento de remuneração a pessoas físicas por serviços prestados,
afastando o negócio jurídico realizado entre a EDR3 e ela, mas sem relatar qualquer fraude ou
simulação e sem constatar o efetivo pagamento a qualquer pessoa física, exceto aquele à EDR3, por
força do contrato, de modo que nem os requisitos do § único do art. 116 do CTN, para a
desconsideração do negócio jurídico, teriam sido satisfeitos.
Esclarece, ainda, que já teria sofrido fiscalização do INSS, tendo sido questionados os
pagamentos realizados à empresa EDR3, porém, por não ter sido encontrada qualquer
irregularidade, não teria havido autuação, e afirma que tal fato seria comprovado quando da
instrução do presente processo administrativo, vez que, pelo tempo decorrido da citada fiscalização,
não teria havido tempo hábil para proceder ao desarquivamento daquele feito perante a repartição
pública competente.
Faz referência, em seguida, a alguns dispositivos normativos, quais sejam: o artigo 10 da Lei
8.212/91 e o artigo 195, I, “a” da Constituição Federal, que, segundo ela, determinariam as formas
de custeio da Seguridade Social, incluindo, dentre elas as contribuições sociais, e a incidência da
referida contribuição na "folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
11
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício"; e, o artigo
22, I da Lei 8.212/91, e o artigo 201, I do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), que
determinariam o percentual que deveria ser pago à título de contribuição pela empresa – 20,00%
(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços.
Ressalta que, da análise dos referidos dispositivos, se constataria claramente a hipótese de
incidência da contribuição em comento, qual seja: a prestação de serviços por pessoas físicas à
empresa.
Para ela, assim, delimitada a hipótese de incidência do tributo, como feito pelo artigo 195, I, “a”
da CF, artigo 22, I da Lei 8.212/91 e artigo 201, I, do Decreto 3.048/99, se faria necessário analisar a
ocorrência do fato gerador que, “in casu”, não teria ocorrido, já que não teria havido qualquer
prestação de serviços ou relação de emprego entre os beneficiários da premiação distribuída pela
empresa EDR3 e ela.
Menciona que a autoridade fiscal, em ato totalmente arbitrário e desprovido de qualquer
fundamento legal, fático ou probatório, teria lavrado o auto de infração em questão, ignorando
preceitos básicos para a constituição do crédito tributário, dentre eles, o fato gerador.
Segundo a impugnante, não haveria fato gerador capaz de ensejar a autuação em epígrafe.
Reitera que a previsão legal estabeleceria a incidência da contribuição previdenciária à efetiva e
direta prestação de serviços por pessoa física à determinada empresa, não havendo previsão legal
para a incidência da mesma no caso.
E transcreve, então, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em cuja ementa
constaria que o fato gerador da contribuição previdenciária não seria o pagamento do salário, mas a
relação laboral existente entre o empregador e o empregado.
Da alegação de impossibilidade de aplicação da solidariedade entre a empresa autuada e seus
sócios:
Relata, aqui, a autuada, que teria acompanhado o termo de verificação fiscal lavrado o relatório
de vínculos, que relacionaria os seus sócios.
E afirma que, ainda que não haja atribuição de responsabilidade solidária no termo de verificação
fiscal ou no auto de infração, tampouco fundamento de solidariedade no anexo intitulado de
"fundamentos legais do débito", “ad cautelam”, seria necessário destacar, apenas, que não teria
havido qualquer alegação de fraude, simulação ou crime por parte da autoridade fiscal, pelo que
nenhuma das hipóteses de solidariedade, nos termos do art. 135 do CTN, se aplicariam.
Da arguição de feição confiscatória do percentual fixado para aplicação da multa –
inconstitucionalidade (art. 150, IV da CF):
A impugnante se insurge, aqui, contra o percentual fixado a título de multa, mencionando que
uma multa de tal envergadura emprestaria à cobrança do tributo caráter confiscatório, a martirizar o
comando do inciso IV do art. 150 da Constituição de 1988.
Para ela, os tributos, entre os quais se inseriria o imposto de renda, deveriam estar em sintonia
com os princípios constitucionais que limitam o poder de tributar, norteadores da legalidade dos
atos administrativos e da validade das normas pertinentes à matéria.
Registra que, dentre as limitações impostas ao poder de tributar, vislumbradas pela Constituição,
uma das mais relevantes consistiria no impedimento de desvirtuar a finalidade efetiva e precípua do
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
12
tributo, o seu escopo fiscal ou parafiscal, para conferir a este uma conotação de sufocante
reprimenda, de punição desenfreada, a ensejar a inviabilização da atividade produtiva.
Cita doutrina no sentido de corroborar o seu posicionamento.
Diante do exposto, requer seja desconsiderada a multa, dentro dos parâmetros confiscatórios
contidos no auto de infração, por revelar-se de caráter inconstitucional, desprovida de fundamento
legal, nulificando, ainda mais, a ação da autuante.
E finaliza, afirmando que a multa considerada teria sido marcadamente aberrante, destoando, “in
totum”, daquela que poderia ser aplicada à espécie.
Dos pedidos:
Segundo a empresa, como a fiscalização teria se restringido apenas às notas fiscais emitidas pela
EDR3 contra ela, a despeito da apresentação das GFIP’s respectivas, sem perquirir sobre os valores
que teriam sido efetivamente pagos a terceiros através dos "Cartões BB", nem quanto a efetivos
prestadores de serviço/funcionários que, eventualmente, tivessem recebido os prêmios como
remuneração, requer perícia técnica contábil, que deveria recair sobre os documentos contábeis e
bancários da EDR3, sob segredo de justiça nos autos da ação criminal que inaugurou a fiscalização
federal, bem como sobre a contabilidade da autuada, sendo estes os quesitos a serem respondidos:
 a) Qual é o objeto do contrato de Prestação Serviços firmado entre Com. Imp. de Produtos
Médico Hospitalares - Prosíntese Ltda. e EDR 3 Comunicação Total Ltda.?
 b) O contrato estabelece regras que definem laços de atividade laboral entre os premiados e a
contratante?
 c) Qual é a definição de prêmio e qual o âmbito do objeto do contrato firmado entre Com. Imp.
de Produtos Médico Hospitalares – Prosíntese Ltda. e EDR 3 Comunicação Total Ltda.?
 d) Qual é a definição de atividade laboral, salário de contribuição e prestação de serviços? Na
situação atacada no auto de infração podemos vislumbrar uma relação laboral entre a empresa
Prosíntese e os ganhadores dos prêmios distribuídos pela EDR 3 Comunicação Total Ltda.?
 e) Em eventuais distribuições de prêmio pode se vislumbrar o fato gerador das contribuições
previdenciárias? E principalmente, em tais situações incide contribuição patronal?
 f) Em uma eventual possibilidade de incidência de impostos nas distribuições de prêmios de
quem seria a responsabilidade do recolhimento dos impostos?
 g) No silêncio do contrato, a obrigação do pagamento de todos os impostos e contribuições
devidas cabia à empresa EDR 3 Comunicação Total Ltda.?
 h) Pelos documentos analisados, é possível afirmar que os prêmios tinham características de
salário ou qualquer outra forma de contraprestação?
 i) Qual o valor realmente usado pelos beneficiários e portadores dos Cartões BB, a título de
prêmio pelo programa de marketing e fidelização da Prosíntese?
 j) Quais os tributos eventualmente pagos ou contabilizados/declarados pela EDR 3 no
cumprimento das suas obrigações fiscais quanto ao serviço que prestou e prêmios que distribuiu em
virtude da implantação e condução do programa de gerenciamento de premiação da Prosíntese?
 k) Quais os serviços prestados, com ou sem vínculo trabalhista, que teriam sido executados por
funcionários ou autônomos no interesse da Prosíntese e que, eventualmente, teriam sido
contabilizados em suas obrigações fiscais?
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
13
 1) Quais os valores, caso de fato tenha havido prestação de serviço de terceiros à Prosíntese
cuja remuneração tenha sido paga através dos Cartões BB, seriam devidos a título de contribuições
previdenciárias e correlatas, destacando-se o valor da base de cálculo?
Para desenvolver a perícia acima, a autuada indica a empresa Afag Engenharia, na pessoa de
Aderlon F. A. Gomes, inscrito no CREA/MG sob o n.o 25.623/D, que receberia intimações no
endereço da cidade de Uberaba/MG, na Rua Heitor Meirelles, n.o 88, Bairro Frei Eugênio, CEP:
38015-530, Uberaba/MG.
Requer, também, sejam apresentados, ainda que sob segredo de justiça, os documentos
mencionados no Termo de Verificação Fiscal, que teriam sido buscados e apreendidos pela
autoridade fiscal em cumprimento de mandado exarado nos autos da ação criminal ajuizada contra a
EDR3, especialmente o "auto de exibição e apreensão em anexo" lá mencionado.
Requer, ainda, sejam apresentados os documentos contábeis que demonstrariam ou não o
lançamento das notas fiscais emitidas pela EDR3 contra ela, assim como os elementos
comprobatórios do não recolhimento dos tributos devidos em razão do efetivo crédito dos prêmios
nos Cartões BB a que alude o contrato e o auto de infração.
Por fim, a autuada pugna pela improcedência da presente autuação e respectivo lançamento, vez
que, segundo ela, teria restado efetivamente demonstrada a ausência de fato gerador para a
cobrança em tela, mostrando-se tal autuação totalmente desprovida de embasamento legal e
probatório.
E, na hipótese de não ser acolhido o pedido acima, o que admitiria apenas para fins
argumentativos, requer que seja desconsiderada qualquer responsabilidade pessoal dos sócios e que
haja a redução da multa imposta.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 245/283 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2006
Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO. VALIDADE.
O prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é de 120 (cento e
vinte) dias, podendo ser prorrogado tal prazo tantas vezes quantas forem necessárias à conclusão do
trabalho.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no exercício da atividade de fiscalização,
averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação,
consagrando o princípio da substância sobre a forma. Tendo sido o lançamento de ofício efetuado
contra o contribuinte, não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
14
Ocorrendo recusa, sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, por parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever
de ofício importância que reputar devida, resultando no lançamento por aferição indireta, que
encontra amparo no § 3o do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do lançamento.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se fundamenta. As alegações
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título
de prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho. Somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não integram o salário-de-
contribuição.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
MULTAS DE MORA E POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO EM
LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, até a competência 11/2008,
de multa de mora, prevista no artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99,
sobre o valor das contribuições lançadas. A multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória é aplicada e cobrada em virtude de determinação legal. A alegação de que as multas são
confiscatórias não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências
fundadas em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir
ou reduzir o valor da multa estabelecida na legislação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
O anexo “Relatório de Vínculos” tem por objetivo, apenas, listar todas as pessoas físicas ou jurídicas
de interesse da administração previdenciária, em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
indicando o tipo de vínculo existente e o período de atuação de cada um.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
15
Às fls. 289/305 é apresentado recurso voluntário por meio do qual são tecidas as
seguintes alegações: i) da não incidência da contribuição previdenciária uma vez que não há
qualquer relação trabalhista entre a Recorrente e a empresa EDR3; ii) necessidade de produção de
prova pericial para se aferir a base de cálculo; iii) ausência de incorreções em suas GFIP’s. Ao final,
requer o cancelamento das DEBCADS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de não recolhimento de contribuições
previdenciárias em razão de esquema de fraude investigado pelo MPDF na operação Aquarela.
Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera 3 dos pontos que foram objeto de
discussão em sede de impugnação. Alega a inexistência de relação entre a ela e a EDR3 capaz de
ensejar o recolhimento de contribuições previdenciárias – posto que não existiria qualquer relação
laboral entre elas e que, por essa razão, a multa aplicada seria incabível. Aduz ainda que haveria
erro na base de cálculo do tributo, não sendo possível ao Fisco realizar aferição indireta dos
valores que entendeu serem devidos.
Importante salientar que todos esses argumentos apresentados pelo contribuinte,
ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises
e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
16
Conforme se denota da leitura da decisão da DRJ, em sede de embargos de
terceiros apresentado pela Recorrente no bojo da discussão penal, teria sido declarado por ela
que os beneficiários seriam equipes internas da empresa, bem como distribuidores e
revendedores. É ver trecho da decisão de primeira instância nesse sentido:
“É de se informar, no caso, que, em sua defesa, a empresa faz menção aos embargos de terceiro
que teriam sido opostos, por ela e outras sociedades, por meio do processo n.o 2007.01.1.151919-9,
junto à 1a Vara Criminal de Brasília/DF, contra medida de sequestro judicial requerida pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da empresa EDR3 Comunicação Total
Ltda., afirmando que, nas contas bancárias desta última, cujos recursos haviam sido bloqueados,
existiriam valores remetidos por ela que ainda não tinham sido objeto da distribuição de prêmios
contratada, e que teria buscado, por meio de tal instrumento, a sua liberação.
Cumpre registrar que, nos referidos embargos de terceiro, anexado em cópia, pela empresa, às
fls. 138 a 165, ela mesma faz as afirmações a seguir reproduzidas.
(...) ...
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES PROSÍNTESE
LIMITADA... inscrita no CNPJ/MF sob no 66.918.392-0001-80... vem... opor EMBARGOS DE
TERCEIRO contra a medida de sequestro judicial requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS nos autos do inquérito policial no 13/2007, em face da
empresa EDR3 Comunicação Total Ltda. e de Outros...
(...)
3. Assim, por ordem deste MM. Juízo, todas essas pessoas tiveram seus bens
bloqueados, tais quais suas contas bancárias, nos termos da decisão, proferida em 08 de
junho de 2007.
(...)
5. E como se não bastasse, o Banco do Brasil S/A, em obediência à determinação
emanada deste MM. Juízo, não apenas bloqueou a conta bancária, mas também tornou
indisponível os cartões vinculados a campanhas de marketing de incentivo desenvolvidas
no âmbito da empresa Embargante...
(...)
16. Diante do interesse na implantação de campanhas de marketing de incentivo a fim
de estimular e motivar equipes internas, distribuidores e revendedores, oferecendo
premiação àqueles que, por exemplo, apresentassem as melhores performances de
vendas, em data de 25 de agosto de 2006 as Embargantes contrataram a empresa EDR 3
Comunicação Total Ltda. para o desenvolvimento e gerenciamento desse tipo de trabalho,
consoante demonstra o incluso contrato de prestação de serviços.
17. Essas campanhas envolvem, em apertada síntese, a implantação e a condução do
programa de gerenciamento de premiação, segundo critérios definidos pela Embargante,
e a disponibilização do uso de um cartão para o pagamento e recebimento dessa
premiação, com créditos pré-definidos fornecidos pela Embargante para os indicados
como recebedores dos prêmios.
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
17
20. A situação, destarte, é clara: a EDR 3 recebe os recursos de propriedade das
Embargantes para meramente repassá-los, a título de prêmio, para as pessoas indicadas
como premiadas pela contratante, v.g. por performance ou desempenho, cumprimento
de metas, etc. Ela funciona, portanto, como simples intermediária entre as Embargantes e
os premiados nas campanhas desenvolvidas no âmbito desta empresa.
(...)
23. ... EDR 3. De fato, ela recebeu das Embargantes, além dos honorários profissionais,
que constituem receita própria em razão da prestação dos serviços, valores outros que
não são receitas (v.g. importâncias a serem disponibilizadas aos cartões dos premiados) e,
portanto, não integram seu patrimônio...
(...)
30. Na hipótese em concreto, as Embargantes possui a quantia de R$ 1.184.380,37...
retida na conta-corrente 00.005.188-8, agência 3320-0, do Banco do Brasil S/A, de
titularidade da empresa EDR 3.
31. Com efeito, tal valor foi depositado na referida conta pelas Embargantes para ser
distribuído a título de prêmio aos participantes de sua campanha, do que se faz prova,
neste ato, mediante a demonstração da correlação entre o extrato emitido pelo Banco do
Brasil, os depositantes ali mencionados, os contratos celebrados entre as partes e as
respectivas notas fiscais de serviços. Contudo, antes de ser disponibilizado aos premiados
pela EDR 3, a conta bancária foi bloqueada por ordem deste MM. Juízo.
(...)
34. De rigor, portanto, que o valor de propriedade das Embargantes sejam liberados da
ordem de sequestro...
(...)
43. Porém, o Banco do Brasil S/A, a pretexto de estar atendendo à ordem de sequestro
em realce, está impedindo que os premiados utilizem os valores depositados nos cartões
com recursos da Embargante, uma vez que procedeu ao bloqueio dos cartões. De fato, a
instituição financeira, por pura arbitrariedade, extrapolou a ordem judicial e bloqueou
também os valores de propriedade dos terceiros premiados das campanhas desenvolvidas
pelas Embargantes, tornando indisponível a utilização dos valores já depositados nos
cartões – objeto do contrato celebrado entre a Embargante e a EDR 3 – pelos respectivos
usuários.
(...)
46. De fato, os valores depositados nos cartões são de propriedade de terceiros,
estranhos à ordem judicial de bloqueio dos ativos financeiros dos investigados, que
fizeram jus ao seu recebimento por cumprirem metas das campanhas de incentivo. Tal
assertiva é comprovada de forma irrefutável pelos documentos acostados aos autos, a
saber: (i) contratos celebrados entre a EDR 3 e as Embargantes, nos quais constam
claramente a obrigação daquela empresa de fornecer os cartões aos premiados e
depositar em favor deles os valores disponibilizados pela Embargante; e,
47. Ora, Exa., é patente a falta de relação entre os cartões dos premiados e o comando
judicial. A conduta arbitrária da instituição financeira extrapola a ordem emanada deste
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
18
MM. Juízo, pois tornou indisponíveis os prêmios recebidos por terceiros que, como se
denota claramente dos autos, são absolutamente estranhos às investigações.
(...)
49. De rigor, portanto, que seja determinada a disponibilização da utilização dos
cartões pelos premiados das campanhas de incentivo implantadas pela Embargante. (...)
(grifos nossos)”
Importante ainda salientar que esse não foi o único caso já apreciado pelo CARF
sobre o esquema no qual estava inserida a EDR3. A título exemplificativo, temos o acórdão de no
2401-011.237 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, com situação bastante
semelhante.
Por fim, quanto à multa aplicada, nos termos da Lei no 11.941/2009, o órgão
preparador, após o trânsito em julgado administrativo, deve proceder à comparação entre a multa
originalmente imposta e a nova regra, aplicando-se, se for o caso, a retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN.
A limitação da multa aplicável ao caso concreto encontra respaldo na Súmula 196,
do CARF, no que diz respeito ao descumprimento de obrigação principal e acessória, é ver:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória
pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes:
9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, aplico de ofício o entendimento acima, razão pela qual, merece ser dado
parcial provimento ao recurso interposto, apenas e tão somente para adequar a multa aplicável ao
disposto na Súmula CARF no 196.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão
somente para adequar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação principal e
acessória nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.161 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720050/2011-86
19

Fl. 329
DF CARF MF
Original